Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reclamação ajuizada por BANCO INTER S/A contra o Acórdão n.o 1387469 proferido nos autos do recurso inonimado cível n.° 0709676-64.2021.8.07.0020, julgado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou assim ementado: CIVIL. FRAUDE CIBERNÉTICA. SIMULAÇÃO DE LEILÃO "ON LINE" POR PARTE DE "EMPRESA" SEDIADA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. "ARREMATAÇÃO" DE VEÍCULO: TRANSFERÊNCIA DO PREÇO, ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS, PARA A CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA "EMPRESA RESPONSÁVEL PELO LEILÃO". FRAUDE. NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APARENTE FALTA DE CONTROLE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA ABERTURA DA REFERIDA CONTA (ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 4.753/2019 - BACEN). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA: FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada pelo requerente em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença. B. A de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração de conta corrente do benificiário do crédito), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). II. Mérito. A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da instituição bancária, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência do BANCO INTER S/A contra sentença de parcial procedência. B. A recorrente sustenta, e síntese, que: (i) a requerente não teria agido com a cautela necessária; (ii) "o REAL BENEFICIÁRIO foi um correntista do banco Inter. O valor caiu diretamente na conta referida e todos os valores foram consumidos no mesmo momento"; (iii) seria "culpa exclusiva da parte autora/terceiros", ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente; (iv) não há de se falar em restituição de valores, na medida em que não teria sido a beneficiária da quantia depositada pela requerente. C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio). D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. E. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. F. Para tanto, é de se pontuar no caso concreto que: (i) em 18.6.2021, a requerente teria sido vítima de fraude cibernética decorrente de simulação de leilão online de veículo e "arrematação", do "LOTE 012-2020 MERCEDES-BENZ GLA 250 2.0 16V TURBO SPORT 4P 2017", mediante a transferência de R$ 30.000,00 para conta corrente da "COLISEUM LEILÕES" (não integrante da lide), vinculada à instituição bancária (ponto incontroverso); (ii) a despeito de a empresa responsável pelo leilão ser localizada em Vitória de Santo Antão/PE e o arrematante residir em Brasília-DF, verifica-se que o consumidor teria atuado com o dever de cautela exigível à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, notadamente porque o pagamento do produto teria sido realizado por meio de transferência bancária em conta corrente de titularidade da empresa "COLISEUM LEILÕES", "responsável" pelo leilão; (iii) o CNPJ constante no termo de arrematação é o mesmo da conta beneficiária do crédito, cuja administração/gerenciamento é de responsabilidade da requerida (ID. 29920404 e 29920403, respectivamente); (iv) no mesmo dia, após perceber que teria sido vítima de fraude, a requerente entrou em contato com a requerida para solicitar o bloqueio da aludida conta corrente, sem sucesso, mesmo após o registro do boletim de ocorrência (ID. 29920406 e ID. 29921215). G. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que a requerida ofertou serviço sem a devida segurança necessária, dado que não comprovou a regularidade da abertura da conta bancária beneficiária do crédito (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II), tudo, a evidenciar a aparente desatenção ao artigo 2o da Resolução 4.753/2019. H. No ponto, como bem fundamentado em sentença, (...) merecendo destaque o fato de que no comprovante da transferência bancária realizada pela requerente, consta o nome da suposta empresa de leilões como titular da conta, quando na verdade, a conta pertence a terceiro. Tal fato, por si só, já seria suficiente para a não conclusão da transação bancária, diante da divergência de dados da conta recebedora dos valores. O CNPJ constante da conta na qual foi realizada o depósito não pertence à empresa cujo nome aparece no comprovante de transferência. I. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ). J. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), razão pela qual se tem por impositiva a indenização da quantia paga pelo consumidor (R$ 30.000,00), conforme consignado em sentença. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1360302, DJE: 13/8/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1314454, DJE: 11/2/2021. III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1387469, 07096766420218070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega que o Acórdão impugnado está em desacordo com o enunciado n.° 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e com o REsp 1.197.929/PR. Argumenta, em síntese, que o caso não se enquadra em fortuito interno, mas fortuito externo, caracterizando exclusão de responsabilidade do reclamante por culpa exclusiva do consumidor e/ou terceiro. Sustenta divergência jurisprudencial do acórdão reclamado com a jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que seja suspenso o processo originário, e, no mérito, propugna pela procedência da reclamação, para que seja afastada sua responsabilidade civil. Preparo ao ID 32064107. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, razão porque ADMITO o processamento da presente reclamação. Nos termos dos artigos 989, II, do Código de Processo Civil, e 198, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Relator, ao despachar a reclamação, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença do requisito autorizador à concessão da pretendida liminar. Isso, porque, de plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo, tendo em vista que sequer alegado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do reclamante ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano irreparável à concessão da vindicada liminar, a manutenção da situação fática consolidada pelo acórdão reclamado, ao menos até o julgamento do mérito da presente reclamação, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que providencie a publicação do edital, na forma do artigo 198, parágrafo único, III, do Regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. OFICIE-SE a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para que preste as informações na forma do artigo 198, parágrafo único, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. CITE-SE a parte reclamada, para contestar o pedido, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito desta reclamação (artigos 989, III, CPC/15, e 198, IV). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora